Tribunal: TJES
Processo: 5005854-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005854-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que aduz a parte autora, em síntese, ter adquirido aparelho celular junto à requerida, contudo, após o pagamento e recebimento do produto, constatou que o celular não vinha acompanhado do carregador, o que inviabiliza o seu uso. Pretende a restituição de quantia paga para aquisição de carregador e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido, e via de consequência, condeno a requerida a restituir a autora a quantia de R$249,00, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento à autora do valor de R$1.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3501239) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado os danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Primeiramente, rejeito a preliminar de decadência do direito, pois o art. 26 do CDC trata de decadência para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação, não sendo este o caso dos autos.

Ademais, em que pese afirmação de necessidade de uniformização da jurisprudência por segurança jurídica, entendo que este não é um caso pacífico. Magistrados divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, o celular foi fabricado SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. A recorrente insiste na afirmação de que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Concordo no sentido de que a informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Ressalto ainda, que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Por outro lado, a conduta adotada pela requerida fabricante, frente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mormente no artigo 6º, inciso IV, in fine[3], é abusiva.

[...]

É incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do adaptador e de carregador, sem provar que fez a revisão do valor do produto. Se demonstrasse a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.” Grifei.

Colaciono julgados semelhantes:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra essencial ao funcionamento do produto. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada. Pratica abusiva. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade. Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado. Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021). Grifei.

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem. Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC. Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021). Grifei.

Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Por fim, é de notório conhecimento que o Procon de São Paulo e de Fortaleza multaram a empresa recorrente em 10,5 milhões de reais e 26 milhões de reais, respectivamente, justamente por estar comercializando aparelhos telefônicos sem o carregador, acessório essencial ao funcionamento do celular.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo de forma divergente da r.sentença, condenando a Recorrida em R$3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais, o que compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a Recorrida em R$3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais , sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.